Tribunal: STF
Processo: Rcl 69143
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 18.6.2024, por MRV Engenharia e Participações S/A contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Processo 
n. 0011518-07.2018.5.15.0133, pelo qual se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade 
n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



O caso



    2. Em 30.4.2022, a autoridade reclamada decidiu:



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO



    O reclamante aduziu, na peça de ingresso, que foi contratado pela reclamada em 1º.10.2013, para laborar como corretor autônomo, mas que, na realidade, trabalhava como vendedor de imóveis, subordinado à ré, até a rescisão contratual, em 28.4.2018. Assim, postulou o reconhecimento de vínculo de emprego com a reclamada e a condenação desta ao pagamento das parcelas decorrentes.



    Em defesa, a reclamada refutou as alegações da exordial e afirmou que o reclamante prestou serviços como autônomo, sem subordinação e fiscalização da jornada, inexistindo os elementos caracterizadores da relação empregatícia. Invocou, ainda, o disposto no art. 442-B da CLT (incluído pela Lei 13.467/2017).



    Analiso.



    De plano, afasto a pretensão da reclamada para aplicação do art. 442-B da CLT ao caso concreto, uma vez que a relação mantida entre as partes iniciou em outubro de 2013, ou seja, antes do início da vigência da Lei nº 13.467/2017, sendo certo que as normas de direito material não podem retroagir.



    (...) No caso em tela, a reclamada admitiu, em contestação, a prestação de serviços pelo reclamante, porém alegou que este se ativou como corretor de imóveis autônomo, na forma da Lei 6.530/78, atraindo, assim, o ônus da prova quanto à autonomia dos serviços prestados.



    Para comprovar suas alegações, a reclamada trouxe aos autos ‘Termo de Credenciamento’ (ID 56ed3a6), ‘Contratos de Prestação de Serviços de Corretagem’ e seus aditivos (ID aed4776 e seguintes), ‘Contratos de Mediação de Serviços de Corretagem’ (ID 8a0b5b6 e seguintes), comunicado de descredenciamento (ID ad77b60), ‘Planilhas de Vendas’ (ID c539460), ‘Contratos de promessa de compra e venda’ (ID 6ff27c7e seguintes), ‘Recibos de Pagamento a Autônomo’ (ID a8df7d5 e 685c5df) e notas fiscais (ID 4445348 e seguintes), os quais, contudo, não são suficientes para caracterizar a prestação de serviços autônomos, sendo necessária a investigação da realidade fático-laborativa.



    (...) Da análise dos depoimentos acima transcritos, entendo que restou comprovada a subordinação do reclamante ao gerente da reclamada, uma vez que ele trabalhava em escala elaborada pelo gerente, a qual somente poderia ser alterada com autorização deste; havia fiscalização de jornada, pois os corretores deveriam chegar às 8/9 horas, sob pena de perderem a roleta, ou seja, não serem incluídos no atendimento de novos clientes, sendo que as vendas ficariam mais difíceis, o que, na verdade, consiste verdadeira punição aplicada ao trabalhador que atrasasse o início da jornada.



    Ainda, como os gerentes possuíam metas de vendas em relação à sua equipe de corretores, obviamente, a estes eram repassadas tais metas, conforme, aliás, o depoimento da testemunha patronal Petterson.



    Não bastasse, os depoimentos deram conta de que os corretores/vendedores não poderiam comercializar imóveis de terceiros e possuíam percentual de comissões preestabelecido, de acordo com os imóveis vendidos, não podendo alterá-los.



    Outrossim, embora as testemunhas da ré afirmem que não era obrigatório o uso do uniforme da empresa, não apresentaram qualquer justificativa para o fornecimento de tais uniformes pela reclamada, o que não se mostra razoável.



    Desse modo, entendo que restou comprovada, ainda, a exigência de uso de uniforme com a logomarca da empresa, participação obrigatória em feirões e plantões, em cumprimento às escalas definidas pelo gerente, havendo também cobrança quanto à organização do ambiente de trabalho.



    Corroborando todo o exposto, os e-mails juntados sob o ID 85763a4, que demonstram gerentes de vendas da reclamada enviando escalas de trabalho aos corretores/vendedores, marcando reuniões, apresentando estratégias de vendas e orientações relativas ao atendimento de clientes e à organização do ambiente de trabalho.



    Cumpre esclarecer, por fim, que o fato de reclamante ter trabalhado concomitantemente como militar até abril de 2015 não obsta o reconhecimento da relação de emprego com a reclamada, tendo em vista que a exclusividade não é requisito para a configuração do vínculo empregatício. Ademais, o reclamante aduziu que havia celebrado ‘um acordo com o gerente da época, Douglas, para trabalhar em dias alternados’, o que não foi impugnado pela ré.



    Assim, o conjunto probatório conspira em favor da tese de que o autor se ativou de forma subordinada, embora tenha formalizado contratos de prestação de serviços autônomos exigidos pela empresa unicamente no afã de se eximir da configuração da relação de emprego.



    Diante do exposto e em atenção ao princípio da primazia da realidade, forçoso concluir que a reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe competia e que estão presentes, in casu, os requisitos legais para configuração da relação de emprego.



    Destarte, reformo a r. sentença para declarar a nulidade da relação de trabalho autônoma e, consequentemente, reconheço a existência de vínculo empregatício entre as partes no interregno de 14.10.2013 a 20.4.2018, na função de vendedor de imóveis, devendo ser anotada a CTPS do obreiro no prazo de 10 dias da notificação para tanto, após o trânsito em julgado, sob pena de multa, ora arbitrada em R$ 2.000,00.



    (...) DIANTE DO EXPOSTO, DECIDO CONHECER do recurso ordinário interposto pelo reclamante, JOSE CARLOS IFANGER, e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para deferir os benefícios da justiça gratuita ao autor; declarar a nulidade da relação de trabalho autônoma e reconhecer a existência de vínculo empregatício entre as partes no interregno de 14.10.2013 a 20.4.2018, na função de vendedor de imóveis, devendo ser anotada a CTPS, no prazo de 10 dias da notificação para tanto, após o trânsito em julgado, sob pena de multa de R$ 2.000,00; bem como determinar o retorno dos autos à Origem para decisão acerca dos demais pedidos, como entender de direito, nos termos da fundamentação” (fls. 95-99, e-doc. 4, grifos nossos).



    O processo retornou à origem. Da sentença, a reclamante interpôs recurso ordinário decidido pela autoridade reclamada nos seguintes termos:



    “RECURSO DA RECLAMADA VÍNCULO DE EMPREGO 



    A questão atinente ao reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes foi apreciada em primeira instância e reconhecida a improcedência. Submetida a sentença a recurso ordinário do reclamante, foi reconhecida a relação de emprego em Segunda Instância no interregno de 14.10.2013 a 20.4.2018, conforme acórdão deste Regional (ID 93917c4), que determinou o retorno dos autos à Origem para apreciação das demais matérias. 



    Portanto, não se discute o vínculo de emprego, tendo em vista que a matéria já foi julgada por este E. Tribunal, sujeitando-se ao duplo grau de jurisdição” (e-doc. 5).



    Contra esse acórdão, a reclamante interpõe recurso de revista ao qual foi negado seguimento. A reclamante interpôs agravo de instrumento pendente de análise na presente data.



    3. Contra a decisão que manteve o reconhecimento do vínculo empregatício, a reclamante ajuíza a presente reclamação.



    Alega que “a inexistência de relação de emprego decorre do fato de que o contrato foi livremente firmado entre as partes, sem qualquer alegação (ou comprovação) de vícios por parte da autora, para a prestação de serviços de corretagem que, como amplamente sabido, é histórica e mundialmente prestado em regime de absoluta autonomia” (fl. 2).



    Afirma que, “de acordo com o que se extrai dos autos do processo de nº 0011518-07.2018.5.15.0133, que tramitou perante a 4ª Vara Do Trabalho De São José Do Rio Preto e na 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, a parte beneficiária da decisão reclamada prestou seus serviços amparado e lastreado em válido contrato de prestação de serviços de corretagem imobiliária, ato jurídico perfeito e acabado, nos termos do inciso XXXVI, art. 5º da CR/88” (fl. 2).



    Assevera que o “Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região ao considerar os requisitos da pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação como incontroversos, os quais imputaram à reclamante o reconhecimento da relação de emprego (CLT) – em que pese não haver qualquer alegação (muito menos comprovação) de nulidade do contrato corretagem de imóveis lido –, condenou injustamente a Ré, ora reclamante, em total afronta à ratio decidendi firmada pelo STF nas ações constitucionais citadas” (fl. 4).



    Sustenta ser “plenamente admitida pela legislação que rege as relações jurídicas a celebração do contrato de corretagem, estando configurada a relação comercial de natureza civil, em observância ao princípio da autonomia privada, conforme disposto no art. 2º, inciso I, Lei n. 13.874/19, mediante afastamento expresso do vínculo trabalhista” (fl. 7).



    Ressalta ser “fato incontroverso que o acórdão proferido pelo E. Tribunal Regional do Trabalho presumiu de forma absoluta, a configuração da relação de emprego embasada na CLT, sem considerar a validade do contrato de natureza civil celebrado pelas partes, como se o princípio dos valores sociais do trabalho tivesse prevalência em face dos princípios da legalidade, livre-iniciativa e livre-concorrência” (fl. 17).



    Requer a “concessão/antecipação da tutela para suspender de imediato o andamento do processo 0011518-07.2018.5.15.0133 cassando-se toda condenação relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício, até ulterior decisão desta Excelsa Corte Suprema” (fl. 19).



    No mérito, pede seja “esta Reclamação julgada integralmente procedente para reconhecer a indubitável violação ao entendimento vinculante firmado pelo E. STF no julgamento da ADPF 324, ADC 48, ADI 5.625 e em razão disto cassar integralmente as decisões proferidas nos autos da ação trabalhista principal 0011518-07.2018.5.15.0133 e, declarando consequentemente a inexistência de vínculo de emprego entre as partes” (fl. 19).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter o reconhecimento do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    6. Quanto ao alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante.



    7. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Na espécie, consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que o agravo de instrumento interposto pela reclamante está pendente de análise, não tendo havido esgotamento das instâncias recursais ordinárias.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    No caso em análise, a ausência de esgotamento das vias recursais ordinárias no processo de origem impede a análise da presente reclamação em relação a eventual descumprimento do Tema 725 da repercussão geral pela autoridade reclamada.



    8. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, ambas de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (ADI n. 5.625, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    9. Ao julgar o recurso ordinário interposto por MRV Engenharia e Participações S/A, a autoridade reclamada manteve a decisão pela qual reconhecido o vínculo empregatício, desconsiderando o contrato de prestação de serviços autônomos (corretagem) firmado entre as partes (fls. 47-67, e-doc. 4).



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 62.801-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação” (DJe 21.11.2023).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CORRETOR DE IMÓVEIS. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 48 E 66 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 66.115-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. CORRETOR DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. II - Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF. III - Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 66.056-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.4.2024).



    “Embargos de declaração na reclamação recebidos como agravo regimental. 2. Direito Constitucional e do Trabalho. 3. Terceirização. Corretor de imóveis. Lei 6.530/1978. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 66.108-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.5.2024).



     



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora